Tribunal: TJES
Processo: 5007290-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007290-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE DE SOUZA PEGO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007290-61.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JOSE DE SOUZA PEGO
RECORRIDA:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de contrato de empréstimo consignado realizado em nome da parte autora, a qual alega que não realizou nenhum negócio com a parte ré. Requer a inexistência da relação consumerista.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os negócios jurídicos firmados em nome da parte autora e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar majoração da indenização por danos morais e afastamento da compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos autos revela, como bem mencionado no ato sentencial, a insuficiência documental. Verifica-se que a instituição ré apresentou o contrato apenas com documento pessoal, entretanto, diante de tantas fraudes em negócios dessa natureza, tais elementos são insuficientes para confirmar o negócio. Logo, não há qualquer prova de que houve o repasse de informações necessárias à parte autora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. Portanto, imperiosa a declaração de nulidade, conforme determinada em ato sentencial, inclusive devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

6. Oportuno salientar, neste ponto, que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

7. No que tange à compensação de valores, a respectiva medida é a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Apesar de a parte autora manifestar que não recebeu qualquer valor a respeito, consta nos autos comprovante de transferência bancária em agência na região do autor. Nesse contexto, não observa-se nenhum comprovante de extrato da conta do autor para que reste provado o não recebimento de valores, fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I do CPC, sendo prova simples de se obter. Logo, mantenha-se a compensação determinada em ato sentencial.

8.
Conforme mencionado no Juízo de origem, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, uma vez que houve interferência direta em verba alimentar por um serviço indesejado, o que demonstra o dano, configurada, portanto, a lesão indenizável extrapatrimonial. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é justificado, na medida em que levou em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também a duração dos descontos, grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si. O
quantum
indenizatório, com isso, é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, devendo ser mantido.

9. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

10. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)